Tribunal: TJSP
Processo: 1049596-10.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FESP que não foi intimada da sentença proferida em sede de embargos de declaração opostos na origem. Necessidade de devolução do prazo recursal à ré. Acórdão anulado, com determinação de restituição dos autos à origem.
Embargos acolhidos.